Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-76.2023.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-76.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE DE LIMA KOTHRADE - CPF: 968.318.201-15 (APELADO), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 171.428,93, porém determinando atualização monetária pelo INPC e incidência de juros legais de 1% ao mês, em desconformidade com os encargos pactuados na cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, os encargos contratuais de atualização monetária e juros devem incidir até o efetivo pagamento do débito, ou se podem ser substituídos por critérios legais desde o ajuizamento da ação ou a citação, mesmo na ausência de alegação ou demonstração de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento do débito, com fundamento na força obrigatória dos contratos e na preservação do equilíbrio contratual.

4. A substituição dos encargos contratados por índices legais sem demonstração de abusividade viola os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, criando desvantagem injustificada ao credor.

5. O reconhecimento judicial do crédito em sede de ação monitória não extingue os efeitos do contrato no que tange à incidência dos encargos pactuados, os quais devem prevalecer na fase de inadimplemento até o adimplemento integral da obrigação.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação Cível provido. Reforma parcial da sentença para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento do débito.

Tese de julgamento:
"1. Em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, devem incidir os encargos contratuais previstos no título desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo demonstração de abusividade. 2. A constituição do título executivo judicial não implica modificação dos parâmetros pactuados para atualização e encargos, quando ausente vício ou cláusula abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 701, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.782.387/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, EREsp nº 1.250.382/RS, Corte Especial, j. 12.12.2012; TJMT, ApC nº 1014045-95.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2023; TJMT, AgR nº 1020014-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, que nos autos da ação de Ação Monitória (Proc. nº 1000406-76.2023.8.11.0111), ajuizada pela apelante contra EDER HENRIQUE DE LIMA KOTHRADE e EVA MARIA DE LIMA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 171.428,93, corrigido monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. id. nº 279853871)

No recurso, a Apelante alega que tem direito à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (cf. id. nº 279853877)

Sustenta que a sentença modificou indevidamente os parâmetros contratuais ao determinar correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, quando deveria manter os encargos contratuais pactuados.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos Apelados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou a presente ação monitória em desfavor de EDER HENRIQUE DE LIMA KOTHRADE e EVA MARIA DE LIMA, requerendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 171.428,93, decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 393.107.032. (cf. id. nº 279853871)

Alega que através da referida cédula, emitida em 22 de junho de 2022, liberou para o primeiro requerido o valor de R$ 126.597,62, com pagamento pactuado em 96 prestações sucessivas, sendo a primeira vencível em 22/07/2022 e a última em 22/06/2030. (cf. id. nº 279853382 a 279853385)

Sustenta que, com o inadimplemento e pela cláusula de vencimento antecipado, tornou-se credor da quantia atualizada de R$ 171.428,93, incluídos os encargos moratórios previstos no título de crédito.

Devidamente citados, os Requeridos, ora Apelados, deixaram transcorrer o prazo
in albis
, sendo decretada sua revelia.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“Primeiramente, ante a inércia da parte requerida, decreto a sua revelia.

Tratando-se matéria de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

O procedimento monitório interposto pelo autor atendeu rigorosamente as disposições da Lei (art. 700, do NCPC), pois este é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a satisfação de seu direito. (...)

No presente caso, tem-se que o requerido, apesar de regularmente citado, não realizou o pagamento da dívida, nem opôs embargos monitórios, sendo imperativa a constituição de título executivo judicial.

Neste sentido, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis:

“A omissão do réu em apresentar tempestivamente os embargos ao mandado monitório faz com que este se converta de pleno direito em título executivo judicial, segundo previsão do art. 701, §2º do Código de Processo Civil. A previsão legal determina que, independentemente de qualquer manifestação judicial que declare a formação do título executivo judicial, transcorrido o prazo de defesa do réu sem a interposição dos embargos ao mandado monitório, estará formado o título executivo judicial” (NEVES, 2016, p.1112).

Desse modo, não havendo qualquer alegação de fato extintiva, modificativa ou impeditiva do direito alegado, e sem controvérsia fática, impõe-se a procedência da pretensão.

Ademais, para fundamentar uma ação monitória, o que se exige é que se trate de prova escrita, pouco importando o momento da sua formação. Pouco importando também suas características, podendo ser cheque prescrito, duplicata sem aceite, carta confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços, carta agradecendo ao destinatário empréstimo em dinheiro, telegrama e fax.

O começo (ou princípio) de prova pode encontrar-se no escrito a que falte algum requisito formal, ou deixe alguma coisa a desejar sobre o mérito da pretensão que sobre ela se fundar.

Assim sendo, entendo cabalmente provado o débito dos requeridos para com o requerente, não podendo o mesmo, furtar-se da sua obrigação.

Diante do exposto, considerando a ausência de pagamento ou oposição de embargos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que,
DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO
o título executivo judicial no valor total de R$ 171.428,93 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, em razão da parte ter atualizado a dívida original, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante §2°, do artigo 701, do mesmo Diploma Legal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 5% sobre o valor da causa, nos termos do despacho inicial.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, os encargos de atualização monetária e juros devem seguir os parâmetros contratuais até o efetivo pagamento ou se podem ser substituídos por critérios legais, limitando-se sua incidência à data do ajuizamento da ação ou da citação.

A insurgência recursal revela-se procedente e merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os encargos contratuais pactuados devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação monitória ou à data da citação. Tal orientação fundamenta-se no princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e na necessidade de preservação da integridade do pacto celebrado entre as partes.

A aplicação de critérios legais diversos daqueles contratualmente estabelecidos, quando não há demonstração de abusividade dos encargos pactuados, configura indevida modificação do negócio jurídico, violando a autonomia da vontade das partes e criando situação de desequilíbrio contratual em desfavor do credor.

Ademais, a limitação temporal dos encargos contratuais poderia incentivar o inadimplemento, já que bastaria ao devedor aguardar a propositura da ação para se beneficiar de índices de atualização eventualmente mais favoráveis.

Nesse sentido, tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça,
"havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
. (AREsp n. 2.782.387/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Este entendimento encontra amparo também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem aplicado sistematicamente a orientação do STJ.

No julgamento da Apelação Cível nº 1014045-95.2022.8.11.0015, sob a relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, a Quinta Câmara de Direito Privado decidiu que
"os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade"
, estabelecendo ainda que
"a constituição do título executivo judicial em ação monitória não extingue os efeitos do pacto contratual quanto aos encargos incidentes na fase de inadimplemento"
.

Especificamente sobre a questão ora analisada, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental Cível nº 1020014-76.2023.8.11.0041, com voto de autoria desse relator, enfrentou situação análoga e decidiu que
"conforme jurisprudência do STJ, em dívidas líquidas e com vencimento certo, a mora é automática, incidindo os encargos moratórios contratuais desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento"
.

O acórdão ainda estabeleceu que
"os encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento (juros e correção monetária) devem incidir desde o inadimplemento da obrigação até a data do efetivo pagamento do débito"
, citando precedente da Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.250.382/RS) no sentido de que
"embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida"
.

Importante ressaltar que, no presente caso, há pedido expresso na petição inicial para que incidam sobre o débito os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, conforme se verifica dos autos. Assim, o deferimento da pretensão monitória deve abranger integralmente os termos em que formulada, preservando-se a força vinculante do título de crédito que embasa a cobrança.

Por outro lado, não se vislumbra nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, circunstância que reforça a necessidade de sua manutenção até o efetivo adimplemento da obrigação.

A cédula de crédito bancário constitui título de crédito dotado de características específicas, cuja regulamentação pela Lei nº 10.931/2004 confere segurança jurídica às operações bancárias, devendo ser preservadas suas cláusulas quando não contrárias à ordem pública.

A limitação dos encargos contratuais promovida pela sentença recorrida, além de contrariar a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, viola os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, na medida em que altera unilateralmente as condições originalmente pactuadas, sem que tenha havido demonstração de qualquer vício ou abusividade que justificasse tal medida.

Ademais, a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento harmoniza-se com a finalidade precípua da ação monitória, que é constituir título executivo judicial baseado em crédito líquido e certo comprovado por prova escrita. Se o crédito é reconhecido como legítimo e não há demonstração de abusividade, não se justifica a modificação dos seus elementos essenciais, sob pena de desnaturação do próprio instituto.

Desta forma, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida para determinar que o débito seja atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, preservando-se assim a integridade do negócio jurídico e a segurança das relações contratuais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
reformar parcialmente
a sentença proferida pelo Juízo singular, determinando que o débito de R$ 171.428,93 seja atualizado conforme os encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº 393.107.032, incidindo desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025